Tribunal: TCU
Processo: 026.706/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca/MA, tendo por objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, das zonas urbana e rural à conta do Programa Nacional de Alimentação Escola - Pnae.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Gerson David dos Santos, ex-prefeito de São Pedro da Água Branca/MA (gestão 1997 a 2000), em razão de omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados ao município, por força do Convênio 7855/1997, que teve por objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, das zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, incisos I e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel Gerson David dos Santos; 9.2. julgar irregulares as contas de Gerson David dos Santos; 9.3. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/03/1998 10.507,00 24/04/1998 13.884,00 28/04/1998 6.654,00 25/05/1998 5.417,00 01/07/1998 6.544,00 27/07/1998 4.581,00 01/09/1998 6.544,00 01/10/1998 6.871,00 26/11/1998 5.890,00 16/12/1998 6.544,00 05/01/1999 5.564,00 05/03/1999 6.261,00 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.